Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724136-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE BONIFACIO PENZO JAQUET DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 48006294), que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), homologou a proposta de honorários periciais (id 157117170) no valor de R$ 21.000,00, por considerá-los razoáveis, intimando-o a depositar a verba, no prazo de quinze dias, sob pena de suportar os ônus pela eventual carência da prova. Alega, em suma, que o valor não é proporcional à natureza dos serviços, devendo ser arbitrado preço mais moderado. Acrescenta que em outro processo similar, o perito propôs o valor de R$ 8.400,00 para apurar o valor de 5 cédulas, reservando 10 horas para elaboração de memória de cálculos, defendendo que o preço médio em perícias da espécie, gira em torno de R$ 2.000,00 por cédula. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Inexiste norma que estabeleça teto remuneratório para a despesa em comento, devendo ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em face da complexidade do serviço, do lugar de sua realização e do tempo exigido. O objeto da perícia foi estabelecido no id 150140209 – autos principais: Deverá o senhor perito apurar eventual saldo credor em favor do exequente pertinentes às Cédulas de Crédito Rural de nos. 87/40065, 87/40156, 88/40172, 88/40173, 88/40174 e 89/40064, à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da eventual quantia correspondente aos valores abatidos em razão da devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro, se existente. Na proposta inicialmente apresentada (id 151120476), o perito discrimina o tempo necessário para cada fase do trabalho, totalizando 75 horas. O agravante alega que a remuneração é excessiva e em desacordo com o serviço a ser prestado, fazendo alusão aos valores homologados em outros processos e sustentando que o preço médio das perícias similares é de R$ 2.000,00. Nos processos indicados pelo recorrente, o perito designado, no ano de 2021, propôs o valor de R$ 8.400,00 para apurar o débito de 5 cédulas, ou seja, R$ 1.680,00 para cada título, reservando 10 horas para o serviço (Proc. 0717192-95.2021.8.07.0001 – id 104947638) e, no mesmo ano, R$ 7.200,00, para o trabalho de 24 horas na apuração de 5 cédulas, portanto R$ 1.440,00 para cada título (0730346-83.2021.8.07.0001 – id 111007115), além do que, no ano 2022, a proposta de R$ 19.200,00 para apurar o valor de 4 cédulas, em 74 horas de trabalho, foi reduzida, em Agravo de Instrumento, para R$ 7.400,00, R$ 1.850,00 cada (0718710-57.2020.8.07.0001 – id 91360817 – ac. 1.600.827). Por outro lado, o perito indica, no id 157117170, quatro processos (0707038-92.2020.8.07.0020, 0722534-24.2020.8.07.0001, 0725393-13.2020.8.07.0001, 0725393-13.2020.8.07.0001) em que o valor médio praticado no ano de 2021, para o cálculo de cada cédula, teria sido de R$ 4.900,00. Assim, ante a discrepância entre as propostas apontadas pelo expert e o agravante, para a realização de trabalho pericial aparentemente similar, acha-se configurado o fumus boni juris. O periculum in mora revela-se na determinação para recolhimento dos honorários periciais pelo agravante no prazo de 15 dias. 3. Defiro a liminar para suspender a ordem de depósito dos honorários periciais. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator